Tribunal: TJSP
Processo: 2020684-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – Ausentes elementos comprobatórios de capacidade econômica dos agravantes – Comprovação de que recebem benefício previdenciário abaixo de três salários mínimos – Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não elidida – Recurso provido.